Tribunal: TJSP
Processo: 1015413-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA REFERÊNCIA FUNCIONAL NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inconstitucionalidade do disposto no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA REFERÊNCIA FUNCIONAL NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inconstitucionalidade do disposto no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 0006439-03.2018.8.26.0000. 2. Inteligência do artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84. 3. Manutenção dos ônus decorrentes da sucumbência, fixados, excepcionalmente, por equidade, na r. sentença impugnada. 4. O valor arbitrado, na origem, remunera com moderação, dignidade e razoabilidade o profissional que participou da lide. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000019092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015413-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARCELO
VIEIRA GALVÃO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 3o Desembargador, apresentou
divergência a 2a Desembargadora. Nos termos do artigo 942 do Código de Processo
Civil, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados a Des.
Maria Laura Tavares e o Des. Fermino Magnani Filho, que acompanharam o
Relator. Resultado do julgamento: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, COM OBSERVAÇÃO,
VENCIDA A 2a DESEMBARGADORA, QUE DECLARA, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), HELOÍSA MARTINS MIMESSI, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24886
APELAÇÃO No 1015413-38.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APELANTE: Marcel Vieira Galvão (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Santos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Vitor Teixeira de Freitas
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO AO RECÁLCULO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
(QUINQUÊNIO) IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À
INCLUSÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
REFERÊNCIA
FUNCIONAL NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inconstitucionalidade do disposto no
artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos,
reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, nos autos do processo no 0006439-03.2018.8.26.0000.
2. Inteligência do artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84. 3.
Manutenção dos ônus decorrentes da sucumbência, fixados,
excepcionalmente, por equidade, na r. sentença impugnada. 4.
O valor arbitrado, na origem, remunera com moderação,
dignidade e razoabilidade o profissional que participou da lide.
5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação
de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 8. Sentença, ratificada. 9. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 185/188, que julgou improcedente a ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de
Serviço (Quinquênio), mediante a inclusão do benefício da Referência
Funcional, na respectiva base de cálculo; b) recebimento das respectivas
diferenças remuneratórias e pecuniárias. Em razão da sucumbência a parte
vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor
de R$ 2.000,00.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) inversão do resultado inicial da lide; b)
alternativamente, redução dos honorários advocatícios, decorrentes da
sucumbência, fixados em favor da parte ré.

O recurso de apelação, tempestivo, dispensado de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando
o seguinte: a) recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio),
mediante a inclusão do benefício da Referência Funcional, na respectiva
base de cálculo; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. A lide guarda relação com o alcance,
aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica
do Município de Santos, que assegura ao servidor público o direito ao
percebimento do Adicional por Tempo de Serviço, outorgado, no mínimo,
por quinquênio, cujo benefício deve ser incorporado para todos os efeitos,
observado o disposto no artigo 67, XVI, do mesmo diploma legal.
Ocorre que o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, já reconheceu a inconstitucionalidade da norma jurídica acima
mencionada, nos seguintes termos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73,
§ 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos.
Determinação de que o cálculo do adicional por tempo
de serviço se dê sobre os vencimentos integrais do
servidor público municipal. DIREITO DE SERVIDOR
PREVISTO
EM
LEI
ORGÂNICA
MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à iniciativa
privativa do Poder Executivo (disciplinar regime jurídico
dos servidores públicos). Tema no 233 da Repercussão
Geral. Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144,
todos da CE/SP. Jurisprudência do STF e deste
Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Beretta da
Silveira; Julgado em 21.3.18)
Assim, é imperioso o reconhecimento, também, no
caso concreto, da inconstitucionalidade do referido artigo 73, § 6o, da Lei
Orgânica Municipal, mediante a reconsideração do posicionamento
anterior.
De outra parte, o artigo 154, § 1o, da Lei Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.623/84 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos) prevê
o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sobre o vencimento do
respectivo cargo, sem o cômputo de percentagens, benefícios, gratificações
e outras vantagens, como se vê:
“Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada
período de cinco anos, contínuos ou não, à percepção de
adicional por tempo de serviço público municipal,
calculado sobre o vencimento do cargo, da seguinte
forma:
(...)
§ 1° - O adicional será calculado sobre o vencimento do
nível ou do símbolo do cargo que estiver exercendo o
funcionário,
não
se
computando
percentagens,
gratificações ou outras vantagens.”
Além disso, é possível verificar, na hipótese dos autos,
que o referido adicional temporal está sendo, corretamente, adimplido, pela
Administração Pública, com a observância dos vencimentos do respectivo
cargo, nos termos da prova documental produzida pela própria parte autora
(fls. 8).
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C.
5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“RECURSOS
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTA. MUNICÍPIO DE SANTOS. VANTAGEM
PESSOAL E REFERÊNCIA FUNCIONAL NA BASE DE
CÁLCULO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO. Impossibilidade. Inconstitucionalidade do §6o
do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Santos
reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada Recurso provido.”
(Apelação no 1031088-46.2016.8.26.0562; Rel. o Des.
Marcelo Berthe; E. 5a Câmara de Direito Público; j.
20.6.18)
“REFERÊNCIA "R" Município de Santos Pedido de
percepção de adicional por tempo de serviço sobre verba
denominada referência "R" e vantagem pessoal Base
de cálculo do adicional temporal prevista no artigo 73,
parágrafo 6o, da Lei Orgânica da Municipalidade

Dispositivo considerado inconstitucional na Incidente de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000
Sentença reformada

Apelação fazendária provida.”
(Apelação
no
1027747-75.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Fermino Magnani Filho; E. 5a Câmara de Direito
Público; j. 20.7.18)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SANTOS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Recálculo do
adicional por tempo de serviço. Pretensão fundamentada
no artigo 73, §6o, da Lei Orgânica do Município, que
ostenta vício formal de inconstitucionalidade, no tocante
à iniciativa de leis. Questão já apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, em Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000.
Sentença
de
procedência
reformada.
Apelo
não
conhecido, posto que intempestivo. Reexame necessário
provido.”
(Apelação
no
1026038-05.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Marcelo Semer; E. 10a Câmara de Direito Público; j.
20.8.18)
“Funcionalismo
servidor municipal de Santos -
Inclusão das verbas denominadas "referência funcional
R" e "vantagem pessoal" no cálculo do adicional por
tempo de serviço - Artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do
Município de Santos julgado inconstitucional, incidenter
tantum, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000

Sentença
de
procedência reformada
Prejudicada a análise dos
critérios de juros e correção monetária - Recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade
e
reexame
necessário
providos,
prejudicada a apelação da parte autora.”
(Apelação
no
1010620-27.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Souza Meirelles; E. 12a Câmara de Direito Público;
j. 18.9.18)
“APELAÇÃO - Servidor público municipal Santos
Base de cálculo do adicional por tempo de serviço
Pretensão de inclusão da "Referência Funcional 'R'"
Impossibilidade, ante a inconstitucionalidade do § 6o do
artigo 73 da Lei Orgânica Municipal de Santos,
reconhecida pelo c. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000

Aplicação do artigo 154, § 1o da LM no 4.623/84.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 1035106-76.2017.8.26.0562; Rel. o Des.
Marcos Pimentel Tamassia; E. 1a Câmara de Direito
Público; j. 3.9.18)
Por outro lado, os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, fixados na origem, não merecem, igualmente, nenhuma
alteração.
Com efeito. A referida verba honorária foi arbitrada
por equidade, a despeito da inocorrência das hipóteses previstas no artigo
85, § 8o, do CPC/15 (ínfimo valor da causa; proveito econômico
inestimável ou irrisório).
Outrossim,
não
sobreveio
a
apresentação
da
irresignação recursal da parte ré, a respeito da respectiva matéria jurídica.
E mais. O valor final alcançado remunera com moderação, dignidade e
razoabilidade o profissional que participou da lide. Desta forma, o referido
encargo permanecerá inalterado, tal como fixado na r. sentença ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnada.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte ré, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor de R$
500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, aplicar-se-á, quanto
ao adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos honorários
advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra,
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1015413-38.2019.8.26.0562
Apelante: Marcelo Vieira Galvão
Apelado: Município de Santos
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Santos
MM. Juiz: Leonardo Grecco
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia aos doutos entendimentos em sentido
contrário, esta 2a Juíza dava provimento ao recurso por entender que o
valor correspondente à Referência Funcional deve incidir na base de
cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, conforme fundamentos que
seguem.
Não se desconhece que o art. 73, § 6o, da Lei Orgânica
do Munícipio de Santos, que dispunha que o Adicional por Tempo de
Serviço seria calculado sobre os vencimentos integrais, foi incidentalmente
declarado inconstitucional pelo C. Órgão deste E. Tribunal, sendo que o
julgado assim restou ementado:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73, § 6o, da
Lei Orgânica do Município de Santos. Determinação de que o
cálculo do adicional por tempo de serviço se dê sobre os
vencimentos integrais do servidor público municipal. DIREITO
DE SERVIDOR PREVISTO EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à iniciativa privativa
do Poder Executivo (disciplinar regime jurídico dos servidores
públicos). Tema no 233 da Repercussão Geral. Desrespeito aos
arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144, todos da CE/SP. Jurisprudência do
STF e deste Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. (Incidente de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0006439-03.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Beretta da
Silveira, Órgão Especial, j. 21/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, o apelante não pretende que o Adicional
por Tempo de Serviço incida sobre seus vencimentos integrais, mas tão
somente a inclusão da Referência Funcional na sua base de cálculo, e tal
pretensão também possui suporte no art. 154, § 1o, da Lei Municipal n.
4.623/84 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos), que,
acerca da base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, assim
dispõe: O adicional será calculado sobre o vencimento do nível ou do
símbolo do cargo que estiver exercendo o funcionário, não se computando
percentagens, gratificações ou outras vantagens.
Ora, ainda que haja previsão de exclusão de
percentagens, gratificações ou outras vantagens, estas não poderão ser
excluídas se possuírem caráter genérico, como é o caso da Referência
Funcional.
A Lei Complementar Municipal n. 758/12, que institui
o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, assim dispõe, nos dispositivos
que são pertinentes para o desate da lide:
Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar considera-se:
I - nível de vencimento: indicativo que designa o vencimento do
cargo representado por letras;
II
-
vencimento
do
cargo:
retribuição
pecuniária
correspondente ao nível fixado para o cargo;
III - referência funcional: indicativo da posição em que o
servidor será enquadrado segundo critérios de desempenho,
representado pela letra “R” seguida de números romanos de I a
XI;
IV - remuneração: soma do vencimento do cargo e demais
vantagens pagas ao servidor pelo efetivo exercido do cargo;
V - massa salarial: soma da remuneração dos servidores que
ocupam cargos de idêntica denominação.
Art. 6.o O servidor será remunerado pelo valor do nível de
vencimento correspondente ao cargo de acordo com a tabela de
vencimentos constante do Anexo IV, o valor correspondente à
referência em que estiver enquadrado na tabela de progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcional constante do Anexo V e as demais vantagens a que
fizer jus.
Da leitura dos arts. 2o e 6o, verifica-se que a Referência
Funcional constitui um acréscimo salarial relativo ao enquadramento do
servidor em função de sua evolução na carreira, e, a despeito de sua
denominação e de ser paga de forma destacada, o é de forma regular e
habitual, e não pode ser subtraída, ostentando natureza remuneratória,
partilhando da mesma natureza do vencimento básico, motivo pelo qual
sobre tal parcela incide o Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do
art. 154 da Lei Municipal n. 4.623/84.
Reforça este entendimento o art. 46 da Lei
Complementar Municipal n. 758/12, que foi expresso ao determinar que os
valores da Referência Funcional serão reajustados na mesma data e pelos
mesmos índices estabelecidos aos servidores municipais.
Cumpre, ainda, observar que a incidência do adicional
sobre referida vantagem, mesmo depois do advento da Emenda
Constitucional n. 19/98, que alterou o texto do inciso XIV do art. 37 da
Constituição Federal, não acarreta o chamado “efeito cascata”, pois o
acréscimo da Referência Funcional ao nível do cargo decorre da instituição
de plano de cargos e carreiras pela Lei Complementar Municipal n.
758/2012, não se tratando de majoração de vencimentos pelo Judiciário,
nem de “efeito repique”, tampouco de violação à Súmula Vinculante n. 10
do E. Supremo Tribunal Federal. Referida lei de iniciativa do Poder
Executivo, ademais, representa plena manifestação da autonomia
municipal, o que repele a arguição de óbices de natureza orçamentária (art.
169, § 1o, da Constituição Federal, e art. 21 da Lei Federal n. 101/2000).
Neste sentido, confiram-se julgados deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Santos Pretensão de que a ré efetue o cálculo dos adicionais
por tempo de serviço com a inclusão da vantagem pessoal e da
referência funcional R - Autor que não recebe a chamada
vantagem pessoal Referência funcional R Verba decorrente
da
evolução
funcional
do
servidor
na
carreira

Enquadramento feito nos termos da Lei Complementar no
758/12 Verba que integra o vencimento do cargo do servidor
Valor que deve ser incluído na base de cálculo dos adicionais
temporais Verbas em atraso que devem ser atualizadas e
remuneradas consoante decidido pelo E.STF no julgamento do
Tema 810
Justiça Gratuita mantida - Recurso da autora
parcialmente provido e recurso adesivo improvido. (Apelação n.
1019600-60.2017.8.26.0562, Relatora Desembargadora Maria
Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 13/06/2018)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Pretensão
ao cálculo do adicional por tempo de serviço incluindo a
referencia "R" e a vantagem pessoal previstas na LC 758/12,
com o consequente pagamento das diferenças acumuladas
Servidor que, por força da antiguidade na carreira, passou a
ser enquadrado em uma nova referência, percebendo autêntico
aumento salarial - Referência da tabela de progressão funcional
que corresponde então a um valor agregado ao padrão de
vencimento originário do cargo, elevando a expressão
monetária deste Vantagem pessoal, a que se refere o artigo
40, da Lei Local, que, outrossim, visa impedir a redução
nominal da remuneração, consequente a implantação do novo
Plano de Carreira Nível de vencimento que, por força das
disposições pertinentes, passou a englobar o vencimento do
cargo e a referência em que enquadrado o servidor, mais as
parcelas mencionadas nos incisos do artigo 39 - Verdadeira
incorporação de vantagens delineada na espécie, sendo que
incorporar significa integrar diversas parcelas ao padrão de
vencimento, transformando-os num só corpo - Verbas
integradas que, portanto, devem ser computadas na base de
cálculo do adicional por tempo de serviço Aplicação, para a
equação da demanda, dos artigos 73, §9°, da Lei Orgânica do
Município, 2°, III, 6°, 38, 39 e 40 da citada Lei Complementar
n° 758/12 Inconstitucionalidade pronunciada pelo OE do §6°,
do citado artigo 73, da LOM, que não repercute na solução da
lide, diante da natureza dos valores pagos a título de
"referência final r" e "vantagem pessoal" - Sentença de
improcedência que comporta reforma
Recurso do autor
provido. (Apelação n. 1004139-14.2018.8.26.0562, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, 8a Câmara de Direito
Público, j. 03/10/2018)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTOS Adicional
por tempo de serviço Pretensão ao recálculo do adicional
para que incida sobre os vencimentos integrais, exceto as
parcelas temporárias - Admissibilidade, em parte Declaração
de inconstitucionalidade do parágrafo 6o, do artigo 73, da Lei
Orgânica do Município de Santos, proferido pelo C. Órgão
Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no
0006439-03.2018.8.26.0000, que não obsta o pleito inicial -
Inclusão apenas da verba denominada 'Referência Funcional R'
que compõe o vencimento base da servidora Inteligência do
artigo 154, da Lei Municipal no 4.623/1984 e da Lei
Complementar Municipal no 758/2012 Precedentes desta C.
Corte - R. Sentença mantida. CONSECTÁRIOS LEGAIS -
Débito de relação jurídica não tributária - Questão julgada
pelo C. STJ (Tema 905) e E. STF (Tema 810) - Aplicação de
juros de mora e correção monetária nos termos do item 3.1.1 do
REsp. o 1.495.146/MG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Reconhecida a sucumbência recíproca, o Réu pagará em prol
dos patronos da Autora, bem como esta pagará em favor da
outra parte a verba fixada
Percentual sobre o valor da
condenação a ser apurado e sobre o valor da causa, que se
mostram condizentes com as regras do artigo 85, §§ 3o e 4o, do
CPC
Majoração em razão do parágrafo 11, do mesmo
dispositivo. Recursos oficial e voluntário improvidos, com
observação.
(Apelação/Remessa
Necessária
n.
1004718-59.2018.8.26.0562,
Relator
Desembargador Carlos
Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 27/08/2018)
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Inativo. Adicional por tempo
de serviço. Base de cálculo. Inclusão da Referência funcional R
e vantagem pessoal. Lei Orgânica Municipal, art. 73, §§ 6o e 9o.
LM no 4.623/84, art. 154. LCM no 758/12, art. 38, 39 e 40.
Diferenças. Juros de mora e correção monetária. 1. Adicional
por tempo de serviço. Base de cálculo. Os §§ 6o e 9o do art. 73
da Lei Orgânica de Santos foram declarados inconstitucionais
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000,
21-3-2018,
Rel.
Beretta
da
Silveira;
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0063286-98.2013.8.26.0000,
12-6-2013, Rel. Luis Ganzerla). Assim, a disciplina do adicional
deve ser buscada na LM no 4.623/84 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Santos), que no seu art. 154, § 1o prevê
o pagamento do adicional "sobre o vencimento do nível ou do
símbolo do cargo que estiver exercendo o funcionário, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
computando percentagens, gratificações ou outras vantagens".
2. Referência funcional R. Vantagem pessoal. Os servidores
optantes pelo PCCS passaram a receber o vencimento do cargo
mais a "referência funcional R" e a "vantagem pessoal" que,
embora com denominações diversas, compõem o vencimento
(isto é, a remuneração ou contraprestação pelo exercício do
cargo), conforme se depreende dos art. 38, 39 e 40 da LCM no
758/12. Se essa é a nova realidade, o vencimento base do
servidor optante é composto pelo vencimento do cargo mais a
referência funcional e a vantagem pessoal, e sobre tais parcelas
incide o adicional por tempo de serviço nos exatos termos dos
art. 154 da LM no 4.623/84. Precedentes da Seção de Direito
Público.
3. Juros de mora e correção monetária. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
no 870.947/SE (Tema STF no 810), Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz
Fux, por maioria, entendeu pela inconstitucionalidade da LF no
11.960/09 para a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, contudo manteve hígidos os juros
de mora nela previstos. Assim, os valores devidos serão
corrigidos monetariamente pelos índices oficiais expressos na
Tabela Prática do TJSP (afastada a aplicação da lei em
questão), desde quando os pagamentos deveriam ter sido
realizados, e acrescidos de juros moratórios a partir da citação,
nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09.
Improcedência. Recurso do autor
provido. (Apelação n. 1015864-34.2017.8.26.0562, Relator
Desembargador Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito
Público, j. 30/07/2018)
À vista do analisado, pelo meu voto, DAVA
PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente a demanda e condenar
o apelado a incluir na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço
do apelante o valor correspondente à Referência Funcional, bem como a
pagar as parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente desde a data em que
cada uma deveria ter sido paga e acrescidas de juros de mora a partir da
citação, respeitada a prescrição quinquenal.
HELOÍSA MIMESSI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosFRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F96932D
9
14
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
F9AF179
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015413-38.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.